Tribunal: TJDFT
Processo: 0721088-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O excesso de execução constitui matéria que deve ser alegada em embargos à execução (art. 917, inc. III, do CPC). Configura típica matéria de defesa e não de ordem pública, de modo que sua prova é ônus do executado por meio da oposição dos embargos, sob pena de preclusão.
2. O arbitramento de honorários é possível sobre o excesso comprovado na execução, desde que alegado em sede de embargos (art. 85, §13, do CPC).
3. A impugnação aos cálculos de atualização do débito não é incidente da execução, tampouco possui natureza jurídica de ação, motivo pelo qual incabível a fixação de honorários neste momento processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.